Tribunal: TJMT
Processo: 1034983-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034983-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVANTE), ELISA SHIGEKO KAMIKIHARA KOCHI - CPF: 960.358.898-91 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA PREVJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPREGADORA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu parcialmente os requerimentos de investigação patrimonial, realizando pesquisas via sistemas RENAJUD, INFOJUD-DOI e SNIPER, mas indeferiu a expedição de ofício à empresa empregadora da executada e buscas por meio do PREVJUD, sob o fundamento de que já foram realizadas pesquisas suficientes para declinar as informações pretendidas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a realização de diligência investigativa por meio do sistema PREVJUD para identificar vínculo empregatício ou benefício previdenciário da executada; (ii) verificar se é pertinente a expedição de ofício à empregadora da executada com finalidade de subsidiar eventual penhora parcial de rendimentos; e (iii) analisar a legalidade da suspensão do processo executivo determinada pelo juízo de origem com fundamento no art. 921, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A pesquisa da existência de vínculo empregatício ou de benefício previdenciário ativo, através do sistema PREVJUD, não se mostra útil para a satisfação do crédito exequendo, considerando que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria, em regra, impenhorável pela própria natureza, conforme estabelece o art. 833, IV, do CPC.

4. A mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas salariais somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrado que a constrição de percentual da remuneração não compromete a dignidade do devedor e de sua família, circunstâncias estas não evidenciadas no caso concreto.

5. A execução tramita desde 2008, tendo sido realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens penhoráveis, sendo que a repetição de pesquisas só se justificaria mediante indicação de motivos concretos que evidenciassem alteração da situação econômica da parte executada.

6. A suspensão do processo executivo com fundamento no art. 921, III, do CPC mostra-se adequada diante da ausência de bens penhoráveis após diversas tentativas de localização, sendo medida que decorre diretamente da lei e pode ser determinada de ofício pelo magistrado quando verificada a hipótese legal.

7. A suspensão não implica prejuízo irreparável ao exequente, uma vez que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, conforme § 3º do art. 921 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pesquisa de vínculo empregatício via PREVJUD ou junto ao INSS é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários prevista no art. 833, IV, do CPC. 2. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis é medida que decorre diretamente da lei, podendo ser determinada de ofício pelo magistrado após infrutíferas diligências investigativas, sem prejuízo do desarquivamento posterior caso sejam localizados bens passíveis de penhora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805, 833, IV e § 2º, 921, III e § 3º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1658069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/11/2017; TJ-MT, AI 1012798-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14/06/2025; TJ-MT, AI 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
Execução de Título Extrajudicial n. 0032096-84.2008.8.11.0041
, ajuizada em face de
ELISA SHIGEKO KAMIKIHARA KOCHI
, que deferiu parcialmente os requerimentos formulados pela exequente, procedendo com as pesquisas de bens via sistemas RENAJUD, INFOJUD-DOI e SNIPER, indeferindo, contudo, a expedição de ofício à empresa Nova S.R.M e buscas por meio do PREVJUD ou expedição de ofício ao INSS, sob o fundamento que já foram realizadas pesquisas suficientes para declinar as informações pretendidas.

A agravante alega, em síntese, que a decisão proferida nos autos da execução, ao indeferir pedidos reiteradamente formulados para realização de pesquisas patrimoniais da devedora, violou seu direito à efetiva prestação jurisdicional, sobretudo por não permitir o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens da executada. Sustenta que requereu, por diversas vezes, a expedição de ofício à empresa onde a executada possui vínculo empregatício, bem como a utilização dos sistemas PREVJUD, INFOJUD-DOI e SNIPER, além de outras diligências, todas com o objetivo de subsidiar medidas executivas para a satisfação do crédito exequendo, sem que houvesse deliberação integral por parte do juízo de primeiro grau.

Argumenta que a decisão agravada se mostra contraditória e carece de fundamentação suficiente, nos termos exigidos pelo artigo 489, §1º, do CPC e pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, pois indeferiu os pedidos sob a justificativa genérica de que já teriam sido realizadas pesquisas suficientes, sem demonstrar de forma concreta quais informações teriam sido efetivamente obtidas. A agravante enfatiza que os sistemas requeridos são autônomos e não se confundem entre si, sendo legalmente previstos para garantir a efetividade da execução, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios.

Destaca, ainda, que mesmo havendo indícios de vínculo empregatício e movimentação financeira da executada, identificados a partir de pesquisas anteriores, o juízo determinou o arquivamento do feito com base no art. 921, III, do CPC, sem considerar que subsistem mecanismos viáveis e disponíveis de investigação patrimonial. Tal conduta, segundo a agravante, acarreta não apenas cerceamento de defesa, mas também incentiva o inadimplemento e dificulta a recuperação do crédito, o que contraria os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

Por fim, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, com a reforma da decisão agravada para que sejam autorizadas as diligências pleiteadas, em especial a expedição de ofício à empresa NOVA SRM, a realização de buscas pelo sistema PREVJUD e demais ferramentas mencionadas, a fim de garantir a continuidade da execução e a real possibilidade de localização de bens penhoráveis, sustentando que estão presentes os requisitos legais da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreversível à efetividade da demanda executiva. Ao fim, requer a confirmação da liminar pleiteada.

Restou indeferido o pedido de atribuição do efeito ativo ao presente recurso (id. 320428887).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que deferiu parcialmente os requerimentos formulados pela exequente, procedendo com as pesquisas de bens via sistemas RENAJUD, INFOJUD-DOI e SNIPER, indeferindo, contudo, a expedição de ofício à empresa Nova S.R.M e buscas por meio do PREVJUD ou expedição de ofício ao INSS, sob o fundamento que já foram realizadas pesquisas suficientes para declinar as informações pretendidas.

O cerne da controvérsia reside na análise da possibilidade de realização de diligência investigativa por meio do sistema PREVJUD e a expedição de ofício à empregadora da executada, com a finalidade de identificar vínculo empregatício ou rendimentos da executada que pudessem subsidiar eventual penhora parcial, bem como na legalidade da suspensão do processo executivo determinada pelo juízo de origem.

É importante destacar, inicialmente, que o processo de execução, embora regido pelo princípio da efetividade, conforme estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual "
ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
", deve ser harmonizado com outros princípios igualmente relevantes, como o da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) e o da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, a agravante pretende a realização de diligência por meio do sistema PREVJUD e a expedição de ofício à empregadora da executada para identificar eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário da executada, com o objetivo de viabilizar futura penhora parcial de rendimentos.

A questão central, portanto, consiste em verificar se tal diligência seria útil ao processo executivo ou até mesmo inócua, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O referido dispositivo legal estabelece que são impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
".

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha, em determinados casos, flexibilizado a regra da impenhorabilidade de verbas salariais, tal mitigação ocorre em situações excepcionais, quando demonstrado que a constrição de percentual da remuneração não compromete a dignidade do devedor e de sua família.

Nesse sentido, traz-se à colação o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2.

O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido”. (STJ - REsp: 1658069 GO 2016/0015806-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017 - destaquei)
.

No caso concreto, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justificassem a mitigação da regra geral de impenhorabilidade. A agravante não apresentou elementos concretos que indicassem que a executada percebe valores superiores ao necessário para sua subsistência ou que se enquadraria em alguma das exceções previstas no § 2º do art. 833 do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS, através do sistema PREVJUD, não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria, em regra, impenhorável pela própria natureza.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA PREVJUD, INSS, CAGED E INFOSEG. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. LIMITES IMPOSTOS PELA PROPORCIONALIDADE E PELA GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVADAS. DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: "1.

A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED e INFOSEG, embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal. 2.
A existência de medidas constritivas já efetivadas afasta a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta
." (N.U 1012798-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2025,
Publicado no DJE 14/06/2025 – grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (.;..) Tese de julgamento: O uso de sistemas eletrônicos como INFOSEG e ONR para localização de bens e informações patrimoniais é compatível com a efetividade da execução e deve ser deferido.

A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED, INSS e PREVJUD é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC.

O COAF não pode ser utilizado para fins de localização patrimonial em execução civil, pois se destina à prevenção e repressão de crimes financeiros. A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados. A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois as informações ali contidas exigem ordem judicial para acesso e são relevantes para a efetividade da execução”. (N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025,
Publicado no DJE 22/03/2025 – grifo nosso)
.

Ademais, a execução tramita desde 2008, tendo sido realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis, todas sem êxito. Nesse contexto, a repetição de pesquisas só se justificaria na hipótese de indicação de motivos concretos que evidenciassem alteração da situação econômica da parte executada, o que não ocorreu no caso em tela.

Quanto à suspensão do processo executivo determinada pelo juízo de origem, com fundamento no art. 921, III e § 1º, do CPC, entendo que tal medida se mostra adequada diante da ausência de bens penhoráveis após diversas tentativas de localização.

O art. 921, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa "
quando não for localizado
o executado ou
bens penhoráveis
". No caso em análise, após diversas diligências infrutíferas, não foram localizados bens passíveis de penhora, o que autoriza a suspensão do feito nos termos do dispositivo legal mencionado.

A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis é medida que decorre diretamente da lei, não dependendo de requerimento da parte ou de contraditório prévio, podendo ser determinada de ofício pelo magistrado quando verificada a hipótese legal.

Ademais, a suspensão do processo não implica em prejuízo irreparável à agravante, uma vez que, nos termos do § 3º do art. 921 do CPC, "
os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
".

Portanto, caso a agravante localize bens passíveis de penhora ou caso haja alteração na situação patrimonial da executada, poderá requerer o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025